Tribunal: TJMT
Processo: 1000167-91.2017.8.11.0011
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL
Processo no 1000167-91.2017.8.11.0011
Vistos, etc.
Nos termos do art. 80, § 1o do Regimento Interno do TJMT, “A distribuição do mandado de segurança, do habeas corpus, de medidas cautelares, do recurso cível e criminal, torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide (...).”.
No caso, verifico que o Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto analisou a liminar postulada no mandado de segurança no 1000469-36.2019.8.11.9005 impetrado contra decisão proferida nestes autos, conforme documentos juntados no id. 24698499, razão pela qual tornou-se prevento para julgamento do recurso inominado.
Desta forma, determino que este recurso seja redistribuído para a relatoria do referido magistrado.
Intime-se.
Cumpra-se.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora